Tribunal: TJMT
Processo: 1001975-96.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001975-96.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Convênio Médico com o SUS, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA registrado(a) civilmente como FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (PROCURADOR), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), J. G. C. (AGRAVADO), JANAINA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 769.351.591-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MUNICÍPIO DE CUIABÁ
– PEDIDO DE MEDICAMENTO
MESACOL
E SUPLEMENTO ALIMENTAR
MODULEN
– CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM DOENÇA CROHN – GENITORA PESSOA HIPOSSUFICIENTE – REQUISITOS NECESSÁRIOS PRESENTES - BLOQUEIO JUDICIAL - AFASTADO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É sabido que o
recurso de Agravo de instrumento, possui um liame estreito, cabendo nesta seara processual, somente a verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

2.. O
“
bloqueio de verba pública via Bacen Jud para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional é prescindível, ante a existência de meios coercitivos hábeis a garantirem o cumprimento da decisão judicial.
(...)”
(N.U 1004398-97.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019).

3.

Recurso
parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no
219-74.2019.811.0063 – ID 114215,
ajuizada pela Defensoria Pública Estadual em favor de J. G. C., contra o Estado de Mato Grosso e do Requerido Agravante visando a obtenção do medicamento Mesacol 800 mg (2 x dias – 60 comprimidos/mês e o suplemento Alimentar modulen (10 latas/mês), ao substituído diagnosticado com quadro de doença inflamatória intestinal – doença de Crohn.

A decisão objurgada determinou que os requeridos disponibilizassem no prazo de 05 (cinco) dias os medicamentos vindicados, autorizando o bloqueio de 50% (cinquenta por cento) de verbas públicas via Bacenjud dos requeridos, no caso de descumprimento.

Inconformado, o Agravante
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
recorre pela reforma da decisão objurgada, sustentando “
ausência de negativa na prestação de saúde
” - id. 6254854.

Assevera a existência de ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá, à luz da distribuição de responsabilidades no atendimento à saúde, consignando que compete ao município o fornecimento de medicamento de atenção básica – baixa complexidade.

Destaca a
ausência de previsão em políticas públicas acerca do suplemento requerido, sendo caso de
improcedência do pedido.

Ressalta a competência da União para incluir novos medicamentos nos protocolos clínicos do SUS, sublinhando a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelos produtos que não estão padronizados na rede Municipal.

Cita precedente jurisprudencial em reforço a sua tese.

Requer seja reformada a decisão liminar, uma vez que não é da responsabilidade do Município o fornecimento dos suplementos e medicamentos requeridos.

Pugna ao final, pela juntada de receita atualizada de tempo em tempo em acordo com o enunciado no 11-CGJ, bem como seja o suplemento fornecido pelo princípio ativo e não pela marca.

O efeito suspensivo foi deferido parcialmente, tão somente para afastar a ressalva de bloqueio judicial na conta do ente público.

Contrarrazões apresentadas por João Gabriel Colombo, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pela rejeição da preliminar aviada, e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face de decisão liminar que deferiu o pedido formulado pelo Autor/Agravado, em desfavor do Agravante e do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no fornecimento do medicamento Mesacol 800 mg(2x ao dia) e o suplemento alimentar modulen (10latas ao mês).

A decisão agravada consignou, litteris:

“ (...)Diante do exposto, DEFIRO a liminar e determino:

1) Intime-se, valendo-se dos benefícios do art. 212, §1o do NCPC, o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, na pessoa do Procurador Geral do Estado e do Município para que disponibilize NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, O MEDICAMENTO MESACOL 800MG (2X DIAS – 60 COMPRIMIDOS/MÊS E SUPLEMENTO ALIMENTAR MODULEN (10 LATAS/MÊS), para o adolescente João Gabriel Colombo, nos termos da prescrição médica de folhas 21/24, ainda que seja necessária a contratação de prestador particular (sem licitação), sem qualquer custo para o paciente, sob pena de ser efetivado o bloqueio de verbas públicas para a realização do exame pela via particular;

2) Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias, sem que os Requeridos tenham adotado as medidas necessárias para o fornecimento do MEDICAMENTO MESACOL 800MG (2X DIAS – 60 COMPRIMIDOS/MÊS E SUPLEMENTO ALIMENTAR MODULEN (10 LATAS/MÊS), determino que proceda-se IMEDIATAMENTE ao Bloqueio de verbas públicas via BACENJUD sendo 50% na conta Estado de Mato Grosso, identificada pelo número 1.010.100-4, vinculada ao Banco do Brasil S/A, Ag. N.o 3.834-2, e 50% na conta do Município de Cuiabá, junto ao Banco do Brasil S/A, na conta corrente 60025-3, Agência 3834-2, no valor do menor orçamento apresentado nos autos; 3) Assim que efetivado o bloqueio via BACENJUD, deverá o valor ser imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil S/A, agência), de forma que a aludida importância fique vinculada ao presente processo que originou o comando do bloqueio; 4) Após, venham-me os autos conclusos para expedição de Alvará; 5) Em seguida, cumpridas as diligências necessárias para efetividade e cumprimento da liminar, citem-se os Requeridos Estado de Mato Grosso Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, enviando os Autos com carga à Procuradoria Geral do Estado e do Município de Cuiabá, nos termos do artigo 183, § 1o do NCPC, para que, caso queira, conteste a ação; 6) Deixo de designar audiência de conciliação por se tratar de direito indisponível; 7) Expeça-se o necessário, CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.”

O Recorrente aduz a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que, considerando a divisão de responsabilidades com a prestação do serviço público de saúde, compete ao município apenas a dispensação de saúde básica, bem como medicamentos de baixo custo, o que não se enquadra no pedido formulado pelo autor/agravado.

Em que pese tratar-se de matéria de ordem pública, ciente de que há responsabilidade solidária entre os entes federados acerca do fornecimento dos serviços de saúde, e divisão de responsabilidades entre estes, deixo de me manifestar sobre o tema, considerando que o Juízo de piso não analisou esse tema, sob pena de supressão de instância.

Denota-se do caderno processual que “a senhora Janaina Auxiliadora da Silva esteve na Defensoria informando que seu filho Gabriel Colombo é portador da doença inflamatória intestinal DII (cid 10 k 50) na forma grave”, necessitando do tratamento prescrito para uma melhora clínica e qualidade de vida.

Consta ainda que “
a genitora solicitou o medicamento e o suplemento alimentar pelo SUS, através do processo administrativo no 604529/2018, trâmite Secretaria de Estado de Saúde, porém, fora informada, através do memorando no 962/2018/CEAF/SAF/GNSUAE/SES-MT de que O MEDICAMENTO MESACOL 800 G ENCONTRA-SE EM ESTOQUE, MAS FOI NEGADO, enquanto o suplemento alimentar não é contemplado pela Portaria no 1554
”.

Por sua vez, o parecer do NAT concluiu noticiando que o medicamento Mesacol 800g “
É disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por meio do Componente Especializado (CEAF) e sua dispensação é de responsabilidade do gestor Estadual; Suplemento Alimentar Modulen: O produto solicitado é alimento e não medicamento; não se enquadrando nas portarias para tratamentos pelo SUS
”.

Sobre a necessidade da medicação o NAT consignou que a doença que acomete o autor/agravado é crônica clínica e cirurgicamente incurável, necessitando de tratamento contínuo, ressaltando que a medicação prescrita tem Registro na Anvisa, sendo indicada para a patologia do Recorrido.

Assim, restam demonstrados nos autos a real necessidade da prescrição médica, sendo certo que o suplemento alimentar, em que pese não se enquadrar como medicamento, torna-se indispensável, porquanto, em razão da doença o autor se encontra abaixo do peso e subnutrido, como bem destacado pelo Julgador singular,
in verbis
:

“No caso em análise, o adolescente João Gabriel Colombo, é portador da doença inflamatória intestinal - DII (CID-10 K 50), na forma grave, com lesões em todo colon, presença de células alérgicas, repercutindo clinicamente em má absorção intestinal, levando ao emagrecimento severo, diarreia crônica e hiporexia, razão pela qual, necessita do uso do medicamento ... e suplemento alimentar Modulen”.

Destarte, demonstrado o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, o deferimento liminar é medida que se impõe.

No que se refere, ao bloqueio de valores via BACEN JUD, a
nalisando detidamente a decisão ora recorrida, constata-se que este foi fixado no caso de não cumprimento da obrigação.

Assim, para garantir o cumprimento da ordem judicial, foram autorizados o bloqueio
on line
via BACEN JUD, que são um dos mecanismos processuais utilizados para atingir um processo simultaneamente eficaz e eficiente para o cumprimento da obrigação.

Sobre o tema,
esta Câmara e as Turmas de Câmaras Cíveis de Direito Público
vêm alterando o seu entendimento, para acompanhar aquele esposado pelo Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa no julgamento do Recurso de Apelação com Reexame Necessário no 167503/2016
, cujo enxerto, peço vênia, para transcrever:

"[...] Passo, então, ao reexame e digo que, quanto ao bloqueio de verba pública via
Bacen Jud
, em caso de descumprimento da decisão (fls. 18/26), que antecipou os efeitos da tutela, ratificada pela sentença (fls. 108/113), para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, é prescindível, em virtude da existência de meios coercitivos hábeis a garantirem o cumprimento da decisão judicial, além do mais,
a transferência para o prestador do serviço termina por violar o princípio da licitação positivado no artigo 37, XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil, já que os interessados são atendidos por médicos e hospitais por eles escolhidos. Os preços cobrados são superiores aos pagos pelo Poder Público pelos mesmos serviços ou medicamentos. O Poder Judiciário não dispõe de mecanismo seguro para a verificação da correção dos gastos, a propiciar grave lesão ao erário.

Também não traz qualquer efeito pedagógico no sentido de melhoria do serviço público de saúde, porque os agentes públicos e políticos permanecem livres, leves e soltos para persistirem na prática reiterada de simplesmente ignorarem os deveres impostos pelo cargo.

[...] O bloqueio como meio coercitivo para cumprimento da obrigação não é o mais eficaz. Tal qual no caso da multa, o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

É necessário que, paralelamente à garantia do direito à saúde, se assegure o necessário controle e fiscalização nas verbas públicas, a fim de se evitar o caos do Erário, de onde muitas vezes se verificam bloqueios de valores vultosos, sem a necessária e eficaz contraprestação. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Agravo Regimental 171970/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 26 de janeiro de 2016).

[...] O bloqueio como meio coercitivo para cumprimento da obrigação não é o mais eficaz. Tal qual no caso da multa, o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

É necessário que, paralelamente à garantia do direito à saúde, se assegure o necessário controle e fiscalização nas verbas públicas, a fim de se evitar o caos do Erário, de onde muitas vezes se verificam bloqueios de valores vultosos, sem a necessária e eficaz contraprestação.
(TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Agravo Regimental 136275/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 10 de novembro de 2015).

[...] O bloqueio como meio coercitivo para cumprimento da obrigação não é o mais eficaz. Tal qual no caso da multa, o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

É necessário que, paralelamente à garantia do direito à saúde, se assegure o necessário controle e fiscalização nas verbas públicas, a fim de se evitar o caos do Erário, de onde muitas vezes se verificam bloqueios de valores vultosos, sem a necessária e eficaz contraprestação. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Agravo Regimental 137399/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 3 de novembro de 2015).

Alternativas outras há no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, além do bloqueio.

Ademais, a Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, dispõe:

[...] DOS CRIMES CONTRA O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIÁRIAS;

Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias:

1 -
impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário;

2 -
Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo
;

3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral;

4 - Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária. [...] Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como crimes nesta lei. [...]. [sem negrito no original]

O Decreto-Lei no 201, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, e dá outras providências, define, no artigo 1o, XIV, como crime de responsabilidade de Prefeito, “deixar de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente”. É certo que as condutas capituladas como crimes de responsabilidade se traduzem em atos de improbidade administrativa: “Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições” (Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, artigo 11).

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento, em parte, ao recurso tão somente para excluir da condenação do Município de Sinop os honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública do Estado; e
ii
) em reexame, retificar, parcialmente a sentença, tão somente para excluir o bloqueio via Bacen Jud, em caso de descumprimento.”

E em julgado mais recente, consignou que: “
o bloqueio de verba pública via Bacen Jud para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional é prescindível, ante a existência de meios coercitivos hábeis a garantirem o cumprimento da decisão judicial. Recurso provido em parte.”
(N.U 1004398-97.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019).

Dessa forma, em que pesem os argumentos da ilustre Magistrada singular, o bloqueio de valores deve ser excluído como meio coercitivo, eis que oneroso à própria sociedade, devendo ser utilizados outros meios para garantir o cumprimento da obrigação.

Por essas considerações, PROVEJO PARCIALMENTE o presente recurso, tão somente para afastar a ressalva de bloqueio judicial, devendo o medicamento e o suplemento alimentar serem fornecidos conforme orientação do médico assistente, observando-se a concessão do mesmo pelo princípio ativo e não pela marca comercial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019